Tribunal: CARF
Processo: 10935.723190/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.723190/2014-53
ACÓRDÃO
2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PO DO PANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2013

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO
AUTO. PROVA UNILATERAL.
Verifica-se que a autoridade julgadora de primeira instância expôs de
maneira clara, coerente e devidamente fundamentada os fatos que
embasaram o lançamento, bem como analisou e rebateu, de forma
individualizada, todos os argumentos suscitados na impugnação
apresentada, não se configurando, portanto, qualquer hipótese de
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a
legislação aplicada às empresas em geral.
EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do contribuinte sujeito
a condições e passível de fiscalização posterior, sendo legal a exclusão com
efeitos retroativos, quando verificado que o contribuinte estava
indevidamente incluído no sistema,
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÚMULA CARF N° 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão do SIMPLES.

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 15-
38.603 (fls. 501/515), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Trata-se de Auto de Infração (fls.03/14) lavrado em face de Pó do Pano Indústria e
Comércio de Confecções Ltda – EPP, por descumprimento de obrigação tributária principal, com
exigência de contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE),
consolidado em 18/09/2014, sob o débito no 51.048.390-9.
A ação fiscal foi autorizada pelo MPF no 0910300.2014.00016-2, tendo sido iniciada
em 30/01/2014, com a ciência pessoal do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls.
261/262), e encerrada em 24/09/2014, com a lavratura do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal – TEPF.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
3
O lançamento abrange as competências de 01/2009 a 05/2013, sendo formalizado
por meio do lançamento DEBCAD no 51.058.887-5, em razão do não recolhimento das
contribuições patronais devidas a outras entidades ou fundos, cujo fato gerador decorre do
pagamento de remuneração a segurados empregados que prestaram serviços à empresa.
As exigências foram apuradas a partir dos seguintes levantamentos:

F1 – Folha de Pagamento sem Desoneração, referente ao
período de 01/2009 a 11/2011, anterior à vigência da Lei no
12.546/2011; e (fls. 05/10)

F2 – Folha de Pagamento com Desoneração, referente às
competências de 12/2011 a 05/2013, já sob a vigência da Lei no
12.546/2011,
sendo
exigidas
apenas
as
contribuições
não
substituídas pela desoneração. (fls. 10/13)
Consta dos autos que, em 17/09/2014, foi emitido o Termo de Exclusão do Simples
Nacional no 009 (fl. 84), no âmbito do processo no 10935.723191/2014-06, com fundamento na
existência de grupo econômico de fato, interposição de pessoas e na inidoneidade da escrituração
contábil, nos termos do art. 29, incisos IV e VIII, da Lei Complementar no 123/2006, conforme
elementos probatórios detalhados na Representação Fiscal (fls. 255/278).
No presente feito, limitou-se o lançamento às contribuições devidas a terceiros,
uma vez que as demais contribuições patronais são objeto do processo no 10935.723189/2014-29,
em razão da existência de responsabilização solidária naquele caso.
As bases de cálculo utilizadas foram aquelas informadas pela própria empresa em
GFIP, confrontadas com os resumos mensais da folha de pagamento, inexistindo arbitramento.
Após 12/2011, a fiscalização exigiu exclusivamente as contribuições não alcançadas pela
desoneração da folha.
A fiscalização afastou a decadência, aplicando a regra do art. 173, inciso I, do CTN, e
fundamentou o lançamento nos dispositivos elencados no Relatório de Fundamentos Legais do
Débito – FLD, bem como no Discriminativo do Débito – DD, onde constam as alíquotas e os
acréscimos legais.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 444/465,
na qual suscitou preliminares de nulidade e, no mérito, contestou a caracterização de grupo
econômico, a exclusão do Simples Nacional e a própria exigência tributária, nos termos a seguir
sintetizados:

Preliminarmente.
O Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração em razão da suposta
invalidade do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 009/2014, alegando que, se inexistente o
desenquadramento, não subsistiria a exigência das contribuições patronais desde 01/2009 (fls.
446/448).
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
4
Alega, ainda, cerceamento do direito de defesa, afirmando que a fiscalização
concluiu pela ocorrência das hipóteses de vedação previstas nos incisos IV e VIII do art. 29 da LC no
123/2006 sem oportunizar esclarecimentos adicionais, embora tenham sido apresentados os
livros obrigatórios, como livro-caixa, livro de inventário e livro de registro de entradas (fls.
448/452).
Sustenta, por fim, que a prova foi produzida de forma unilateral, sem observância
do contraditório, afirmando inexistirem elementos suficientes para caracterizar grupo econômico
ou fraude (fls. 452/455).

Mérito
No mérito, o Recorrente afirma que não restaram configurados os pressupostos
legais para a caracterização de grupo econômico de fato, alegando ausência de confusão
patrimonial, fraude ou abuso de personalidade jurídica, bem como fragilidade dos indícios
utilizados pela fiscalização (fls. 455/459).
Sustenta inexistir nexo causal entre os fatos apurados e as conclusões fiscais,
afirmando que a movimentação financeira da empresa seria plenamente identificável, não
podendo ser exigida prova negativa de regularidade (fls. 459/460).
Defende, ainda, a ausência de materialidade, autoria e dolo, bem como a
inaplicabilidade da Lei no 8.137/1990, por inexistirem elementos subjetivos do ilícito (fls.
460/462).
Alega violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afirmando ter
colaborado com a fiscalização mediante a apresentação de documentos, extratos bancários e
arquivos digitais (MANAD), razão pela qual reputa excessiva a exclusão do Simples Nacional (fls.
462/463).
Por fim, sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa da exclusão do Simples
Nacional, por afronta aos arts. 5o, XXXVI e XL, e 150, IV, da Constituição Federal, bem como aos
arts. 103 e 106 do CTN, além de impugnar a responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do
CTN e as multas moratórias, por considerá-las indevidas (fls. 463/465).
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 15-
38.603, manteve integralmente o lançamento, em conformidade com a legislação previdenciária
aplicável.
No dia 22/05/2015, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.530/549), reiterando as teses formuladas na impugnação, inclusive a exclusão do simples
nacional, requerendo novamente a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
5

VOTO
Conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – PRELIMINARMENTE:
II.1 – CERCEAMENTO DE DEFESA. UNILATERALIDADE DA PROVA PRODUZIDA.
Não assiste razão à recorrente quanto à alegação de nulidade do auto de infração
por suposta unilateralidade da prova produzida ou por cerceamento do direito de defesa.
Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento fiscal possui natureza
eminentemente inquisitória, destinando-se à apuração dos fatos e à formação da convicção da
autoridade lançadora, inexistindo, nessa fase, litígio constituído ou acusação formal e, portanto,
nessa fase, o Recorrente, não ostenta a condição de litigante, mas de investigado.
O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, concretiza-se de forma plena na fase contenciosa do processo administrativo
fiscal, isto é, após a lavratura do auto de infração, momento em que se inaugura a relação
processual propriamente dita. No caso dos autos, verifica-se que a contribuinte exerceu
amplamente tais garantias, apresentando impugnação, argumentos técnicos e documentos,
inexistindo qualquer prejuízo concreto à sua defesa.
Ademais, não procede, a alegação de que a fiscalização estaria obrigada a intimar
previamente o contribuinte para esclarecimentos adicionais, solicitar extratos bancários ou
produzir provas em conjunto com o Recorrente. A autoridade lançadora detém prerrogativa legal
para definir a extensão e a suficiência da instrução fiscal, podendo constituir o crédito tributário
com base em livros, documentos e informações já disponíveis, desde que idôneos, como ocorreu
no presente caso.
A circunstância de os livros contábeis terem sido formalmente apresentados não
impede a autoridade fiscal de concluir, motivadamente, pela sua insuficiência para a identificação
da efetiva movimentação financeira da empresa, sobretudo quando constatadas inconsistências,
omissões ou impossibilidade de correlação entre os registros apresentados e a realidade
econômico-financeira do Recorrente. Não se exige, para tanto, a demonstração de absoluta
impossibilidade de apuração, mas sim a constatação fundamentada de que os elementos
apresentados não se prestam ao fim a que se destinam.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
6
Igualmente improcede a tese de que a prova administrativa careceria de validade
por não ter sido produzida sob contraditório. A prova administrativa não se confunde com a prova
judicial, sendo plenamente admitida sua produção unilateral na fase de fiscalização, cabendo ao
julgador administrativo, à luz do princípio da livre convicção motivada, valorar o conjunto
probatório constante dos autos, como expressamente autorizado pelo art. 29 do Decreto no
70.235/1972.
No caso concreto, a autuação foi precedida de regular procedimento fiscal, iniciado
em 30/01/2014 e concluído em 17/09/2014, período no qual a fiscalização analisou detidamente a
documentação apresentada pela contribuinte, fundamentando de forma expressa as razões que
ensejaram o desenquadramento do regime e a lavratura do auto de infração, inexistindo qualquer
indício de pré-julgamento ou de direcionamento indevido da prova.
Assim, ausente qualquer vício formal ou material capaz de macular o lançamento,
rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de infração por alegado cerceamento de defesa ou
unilateralidade da prova produzida.
Dessa forma, não prospera a alegação de que a decisão de primeira instância teria
sido proferida de forma prematura ou sem a devida instrução probatória. O que se observa, na
realidade, é que a fiscalização e a autoridade julgadora atuaram com base nos elementos
fornecidos pelo próprio sujeito passivo, não sendo possível imputar à Administração eventual
deficiência probatória decorrente da inércia do contribuinte em comprovar suas alegações.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que não há nulidade quando o Auto
de Infração descreve de forma clara os fatos, o enquadramento legal e os critérios utilizados na
apuração, ainda que o contribuinte discorde da valoração da prova ou das conclusões alcançadas,
senão vejamos:
NULIDADE - CARÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL - INEXISTÊNCIA As
hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59 do
Decreto 70.235, de 1972, não havendo que se falar em nulidade por outras
razões, ainda mais quando o fundamento argüido pelo contribuinte a título
de preliminar se confundir com o próprio mérito da questão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO FISCAL
Se foi concedida, durante a fase de defesa, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos, bem como se o sujeito passivo
revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa defesa, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa.1

1CARF. Acórdão: 2202-002.889.2a Seção de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
10980.720470/2011-11. Data da sessão: 02 de dezembro de 2014.Relator: ANTONIO LOPO MARTINEZ

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
7
Cumpre ainda destacar que, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
somente são passíveis de nulidade os atos praticados por autoridade incompetente ou aqueles
que importem em efetivo prejuízo ao direito de defesa, o que não se verifica na espécie. Eventuais
irregularidades formais, quando inexistente prejuízo concreto, não ensejam a nulidade do
lançamento.
Assim, estando plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a
efetiva ciência dos lançamentos e a possibilidade de impugnação e recurso, não há que se falar em
violação aos princípios da verdade material, do devido processo legal ou em cerceamento do
direito de defesa, razão pela qual a preliminar suscitada pelo recorrente deve ser rejeitada.
III – DO MÉRITO:
Ultrapassada a preliminar arguida, e antes de passemos a análise das questões de
mérito, importante esclarecer a arguição trazida pelo Recorrente quanto a defesa protocolada em
apartado dos autos.
O Recorrente sustenta que protocolizou, em apartado formalizado no TESN no
009/2014, defesa específica arguindo a nulidade total do auto de infração, sob o fundamento de
que o desenquadramento como empresa de pequeno porte seria inválido.
Aduz que, uma vez anulado referido termo, não haveria que se falar em falta de
recolhimento da contribuição patronal devida à Seguridade Social, cujo fato gerador teria ocorrido
com o pagamento de remuneração aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços à empresa desde 01/2009, alegando, ainda, a existência de outras questões de
cunho processual a serem apreciadas.
Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.
O entendimento consolidado no âmbito deste Conselho é no sentido de que a
possibilidade de discussão administrativa acerca do ato que formaliza a exclusão do contribuinte
do regime do Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário dele decorrente,
orientação esta consagrada na Súmula CARF no 77, vejamos:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, ainda que haja impugnação específica quanto ao desenquadramento, tal
circunstância não tem o condão de infirmar, por si só, a validade do lançamento efetuado com
base na legislação aplicável às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples.
Informe-se ainda, que a exclusão do Recorrente do regime do Simples Nacional não
é objeto de discussão no presente auto.
Passaremos agora as questões de mérito trazidas no recurso.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
8
III.1 – DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MATÉRIA ANALISADA EM AUTO DE INFRAÇÃO
DIVERSO.
Conforme já exposto no relatório, o presente auto de infração foi lavrado em
decorrência da exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, tendo como objeto a
cobrança das contribuições a terceiros.
Em suas razões recursais, a Recorrente pretende a reforma da decisão de primeira
instância que manteve a exigência fiscal, sustentando, em essência, argumentos voltados à
legalidade e ao mérito do ato que formalizou sua exclusão do referido regime especial de
tributação.
Não obstante as razões apresentadas, o inconformismo da Recorrente não merece
prosperar.
Cumpre observar que a Recorrente, em nenhum momento, impugna
especificamente os fatos geradores das contribuições ora exigidas, limitando-se a questionar a
exclusão do Simples Nacional e os efeitos dela decorrentes. Todavia, a controvérsia relativa à
legalidade e à regularidade da exclusão deve ser discutida em processo administrativo próprio,
conforme previsto na legislação de regência, não cabendo a este Colegiado reapreciar matéria já
decidida naquela seara.
Nesse sentido, registre-se que a questão foi devidamente apreciada pela 7a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Salvador, que, por meio do
Acórdão no 15-38.410, de 17/03/2015, julgou improcedente as manifestações feitas pelo
Recorrente em sede defesa e manteve o Termo de Exclusão do Simples Nacional.
À luz desse entendimento, mostra-se inviável a este Colegiado apreciar a legalidade
ou a regularidade da exclusão da recorrente do Simples Nacional, por se tratar de matéria que
deve ser discutida em processo administrativo próprio e que já se encontra definitivamente
decidida em desfavor da contribuinte, devendo o presente julgamento pautar-se pela decisão
proferida nos autos específicos do Simples Nacional.
Nesse sentido segue jurisprudência já pacificada no CARF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008 REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO
SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
REEXAME. A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da
empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo
próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal
e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando
esta transitou em julgado, após o devido processo legal. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO. O ato de
exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde
data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em
que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
9
nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios
envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos. (...)2
Assim, encontrando-se definitivamente caracterizada a condição do contribuinte, à
época dos fatos geradores, como empresa não optante pelo Simples Nacional, resta prejudicada a
análise das demais alegações suscitadas, impondo-se a manutenção do lançamento.

III.2 – DO ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não obstante as alegações apresentadas não constituam objeto direto do presente
auto de infração, passa-se à análise das demais arguições suscitadas pela recorrente, em respeito
ao amplo debate e ao princípio do contraditório.
Pois bem, seguindo a análise, não prospera a alegação de que a constituição de
grupo econômico e a responsabilização decorrente dependeriam, necessariamente, da
desconsideração da personalidade jurídica fundada em atos fraudulentos ou desvio de finalidade,
tampouco de prova de locupletamento econômico entre as empresas ou seus sócios.
No âmbito do Direito Tributário, a identificação de grupo econômico de fato não se
confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. A
jurisprudência administrativa do CARF é pacífica no sentido de que, para fins tributários, a
caracterização de grupo econômico pode decorrer da constatação objetiva de vínculos societários,
administrativos e operacionais, especialmente quando verificada a violação a normas legais que
condicionam benefícios fiscais, como ocorre no regime do Simples Nacional.
No caso concreto, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional decorreu de
infração objetiva aos incisos IV e V do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, que
vedam a permanência no regime simplificado quando o sócio participa, com mais de 10%, de
outra empresa não optante ou exerce função de administrador em outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que ultrapassado o limite de receita bruta global. Trata-se de hipótese legal
expressa, independente de demonstração de fraude, dolo ou obtenção de vantagem econômica
ilícita.
Assim, a exclusão do Simples Nacional e os efeitos tributários dela decorrentes não
se apoiam em juízo subjetivo de ilicitude, mas no descumprimento de requisitos legais objetivos,
suficientes para afastar o regime favorecido.
As alegações de inconstitucionalidade da exclusão retroativa do Simples Nacional,
confisco, violação à irretroatividade e ao direito adquirido não podem ser apreciadas neste
julgamento, em razão da delimitação objetiva da lide.

2CARF. Acórdão no 2401-010.248. 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
12269.000686/2010-57. Data da sessão: 15 de Setembro de 2022. Relator(a): RAYD SANTANA FERREIRA
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
10
Conforme consta dos autos, todas as teses relativas à exclusão do Simples Nacional
já foram definitivamente apreciadas pela 7a Turma da DRJ de Salvador, no Acórdão no 15-38.410,
que manteve o Termo de Exclusão. Não houve insurgência válida capaz de afastar seus efeitos no
presente processo.
Além disso, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, consideram-se não
impugnadas as matérias não expressamente contestadas, sendo certo que o contribuinte não
questionou a base de cálculo nem as alíquotas aplicadas, limitando-se a atacar aspectos já
definitivamente julgados.
Dessa forma, o objeto deste julgamento restringe-se exclusivamente à exigência das
contribuições sociais destinadas às outras entidades e fundos (terceiros) e à multa de ofício
correlata.
Outrossim, com a exclusão do Simples Nacional, operada com efeitos a partir de
01/01/2009, o contribuinte passou a se submeter às regras gerais de tributação previdenciária,
nos termos do art. 32 da Lei Complementar no 123/2006.
Coadunando com o entendimento acima exarado, segue jurisprudência deste
conselho:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2013
a
31/12/2014
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS
TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. SÚMULA
CARF no 77. É legítima a lavratura de auto de infração de contribuições
sociais decorrentes da exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que
o contribuinte tenha impugnado ADE de exclusão. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES. A pessoa jurídica
excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições destinadas à
Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral.(...)3 (grifei)
Constatada a ausência de recolhimento das contribuições sociais destinadas às
outras entidades, relativamente às remunerações pagas aos segurados empregados, restou
caracterizado o fato gerador, impondo-se à autoridade fiscal o dever legal de constituir o crédito
tributário, conforme determina o art. 142 do CTN. Trata-se de atividade vinculada, obrigatória,
cujo descumprimento implicaria responsabilidade funcional do agente.
No que tange à alegação de arbitrariedade na sujeição passiva solidária, verifica-se
que a própria Fiscalização afastou corretamente a solidariedade no presente Auto de Infração.
Nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, a responsabilidade solidária entre
empresas integrantes de grupo econômico limita-se às obrigações decorrentes dessa mesma lei,

3CARF. Acórdão no 2201-012.358 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
15504.725981/2017-54. Data da sessão: 07 de Outubro de 2025. Relator(a): LUANA ESTEVES FREITAS
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
11
ou seja, às contribuições previdenciárias nela previstas. As contribuições destinadas às outras
entidades e fundos possuem regramento próprio, não se submetendo à solidariedade ali prevista.
Tal entendimento é expressamente confirmado pelo art. 151, § 2o, I, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, que exclui da responsabilidade solidária as contribuições destinadas
a terceiros.
No caso concreto, o Termo de Sujeição Passiva Solidária mencionado pelo
Recorrente limitou a responsabilidade da empresa Mauri Dalmolin Ltda apenas às contribuições
previdenciárias patronais, objeto de outro auto de infração, ou seja, a discussão proposta pelo
Recorrente não é objeto de discussão nos presentes autos.
Como o presente lançamento exige exclusivamente contribuições destinadas a
outras entidades, não foi atribuída solidariedade, afastando-se, por completo, a pertinência das
alegações relativas à formação de grupo econômico, ou de responsabilidade solidária para esse
fim.
Nesse sentido, segue transcrição do voto acertadamente proferido pela DRJ sobre o
tema, vejamos:
“Registre-se que, de acordo com o Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls.
30/31 do processo no 10935.723189/2014-29) individualizado para cada
responsável, a Mauri Dalmolin Ltda responde solidariamente somente pelas
contribuições previdenciárias da cota patronal levantadas nos AI lavrados
na Pó do Pano, objetos do AI no 51.048.389-5.” (grifei)

Assim sendo, razão não assiste ao Recorrente quanto as teses alegadas.

III.3 – DA RETROATIVIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

No tocante a análise da (ir)retroatividade da cobrança da exação algumas
considerações devem ser feitas.
Pois bem, não procede a alegação de que a exigência dos tributos decorrentes da
exclusão do Simples Nacional configuraria cobrança retroativa vedada pelo ordenamento jurídico.
Como já mencionado anteriormente, o ato de exclusão do Simples possui natureza
meramente declaratória, limitando-se a reconhecer situação fática preexistente, consistente no
não atendimento, pelo contribuinte, dos requisitos legais para permanência no regime favorecido
desde momento anterior.
Assim, a exclusão não cria nova obrigação tributária, tampouco retroage seus
efeitos, mas apenas explicita que, à época dos fatos, o contribuinte já se encontrava fora do
campo de incidência do regime simplificado.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
12
Nesse sentido, não há que se falar em afronta ao princípio da irretroatividade
tributária, o qual deve ser utilizado a hipóteses de aplicação de lei nova a fatos geradores
pretéritos, o que não se verifica no caso.
Ao revés, incide o disposto no art. 105 do CTN, que autoriza a aplicação imediata da
legislação tributária aos fatos geradores futuros e aos ainda não definitivamente constituídos. A
exclusão foi efetivada nos exatos termos da legislação vigente à época da ocorrência da situação
excludente, não havendo inovação normativa posterior nem aplicação retroativa de comando
legal.
Ademais, a legislação específica do Simples Nacional é clara ao disciplinar os efeitos
temporais da exclusão. O art. 32 da Lei 123/2006 estabelece que a exclusão produz efeitos a partir
do mês subsequente àquele em que verificada a situação excludente, o que reforça a inexistência
de retroatividade.
Nesse diapasão segue jurisprudência do CARF:
Assunto: Simples Nacional Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO. USO DE INTERPOSTAS
PESSOAS. A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual, impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples
Nacional, com efeitos a partir, inclusive, do mês de ocorrência do fato, por
disposição legal expressa. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE. A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do
contribuinte sujeito a condições e passível de fiscalização posterior, sendo
legal a exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o
contribuinte estava indevidamente incluído no sistema. (...)4
Os tributos exigidos decorrem, portanto, de fatos geradores ocorridos após a data
legalmente fixada para a exclusão, momento em que o contribuinte já não fazia jus ao tratamento
diferenciado, razão pela qual a cobrança revela-se plenamente legítima e compatível com o
sistema constitucional tributário.
Diante disso, resta incontroversa a improcedência do presente recurso, em
consonância com o entendimento firmado pela autoridade julgadora de primeira instância.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.
É como voto.

4 CARF. Acórdão no 2102-003.681. 2a Seção de Julgamento/1a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
13971.003311/2010-75. Data da sessão: 01 de Abril de 2025. Relator(a): VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE.

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723190/2014-53
13
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca
Assinado Digitalmente

Fl. 579
DF CARF MF
Original